Tribunal: TJES
Processo: 0005641-63.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005641-63.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: RAFAEL MATOS COSTA
PARTE RE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

R
e
mes
sa n
e
ce
ssá
r
ia – mandado DE SEGURANÇ
A
–
CONCURSO PÚBLICO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
REMESSA CONHE
CIDA PARA MANTER A SENTENÇA.

1 – o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

2 - A exigência de registro profissional com data posterior à inscrição no processo seletivo ofende o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, além da Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça que cristalizou o entendimento de que "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público."

3 - Na hipótese dos autos, consta do Formulário de Análise Documental que o agravante obteve 35 (trinta e cinco) pontos na fase do certame prevista no item 8.1.a do edital, ou seja, 15 (quinze) pontos acima do mínimo previsto.

4 - Não se pode olvidar que, para efeito de pontuação da ‘AREA II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL’, somente seria considerada a experiência obtida após a conclusão do curso de nível superior, consoante previsão do item 9.16 do instrumento editalício regedor do certame. Afigura-se incontroverso nos autos, outrossim, que a experiência profissional que o agravante conseguiu evidenciar foi de período anterior à colação de grau no curso superior em Administração, razão pela qual foi acertada a conduta da banca examinadora ao não lhe conferir pontuação neste quesito.

5 - Não obstante, a exigência do cumprimento de requisito formal deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ora, se o candidato agravante não apresentasse nenhum documento que comprovasse minimamente o exercício de alguma atividade profissional anterior na área, teria sido aprovado na referida fase do processo seletivo.

6 - Ao revés, por ter trazido ao conhecimento da instituição examinadora dados - verdadeiros, diga-se de passagem -, acerca de experiência profissional exercida em momento anterior à obtenção do diploma, sofreu o agravante a eliminação do processo seletivo, sem nenhuma comprovação de fraude ou má-fé (item 6.7 do Edital nº 005/2019 – IASES) por parte da banca.

7. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER DA REMESSA PARA MANTER A SENTENÇA.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA 0005641-63.2021.8.08.0024

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária por força da prolação de sentença pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ES, que, nos autos deste
mandamus
, proferiu sentença concedendo a segurança para declarar a nulidade do ato que indeferiu a inscrição do impetrante no processo seletivo regido pelo Edital n. 005/2019 – IASES, para que o interessado pudesse, com isso, ser convocado para realizar as demais etapas classificatórias.

Os autos foram remetidos a esta Segunda Instância por força da remessa necessária.

Em sua peça exordial, narra o Impetrante que se inscreveu no processo seletivo regulado pelo Edital fl.0 005/2019 – JASES para concorrer ao cargo de Analista de Suporte Socioeducativo - Administrador, porém teve sua participação no processo indeferida sob o fundamento de que o registro no órgão de classe seria posterior a inscrição no processo seletivo, conforme análise documental realizada no dia 09/02/2021.

Aduziu, ainda, que o registro para administrador seria facultativo, sendo certo que o próprio edital nao aponta tal situação para registro profissional nem mesmo torna obrigatório a apresentação.

Afirmou que possui grau em administração desde 08/ 2016 e pós- graduação em gestão logística empresarial desde 05/ 2018 e realizou o seu registro profissional em 17/11/2020, sendo que a convocação para entrega dos documentos comprobatórios só ocorreu em 15.01.2021.

No caso, o E. Desembargador Manoel Alves Rabelo ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo Requerente em face da decisão que indeferiu a liminar requerida nestes autos, concluiu que "a exigência do cumprimento de requisito formal deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ora, se o candidato agravante não apresentasse nenhum documento que comprovasse minimamente o exercício de alguma atividade profissional anterior na área, teria sido aprovado na referida fase do processo seletivo. Ao revés, por ter trazido ao conhecimento da instituição examinadora à obtenção de dados - verdadeiros, diga-se de passa gem -, acerca de experiência profissional exercida em momento anterior a obtençao do diploma, sofreu o aqravante a eliminação do processo seletivo, sem nenhuma comprovação de fraude ou má-fe (item 6.7 do Edital no 00512019 - IASES) por parte da banca"

O agravo antes referido ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONCURSO PÚBLICO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO.

1 – o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

2 - A exigência de registro profissional com data posterior à inscrição no processo seletivo ofende o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, além da Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça que cristalizou o entendimento de que "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público."

3 - Na hipótese dos autos, consta do Formulário de Análise Documental que o agravante obteve 35 (trinta e cinco) pontos na fase do certame prevista no item 8.1.a do edital, ou seja, 15 (quinze) pontos acima do mínimo previsto.

4 - Não se pode olvidar que, para efeito de pontuação da ‘AREA II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL’, somente seria considerada a experiência obtida após a conclusão do curso de nível superior, consoante previsão do item 9.16 do instrumento editalício regedor do certame. Afigura-se incontroverso nos autos, outrossim, que a experiência profissional que o agravante conseguiu evidenciar foi de período anterior à colação de grau no curso superior em Administração, razão pela qual foi acertada a conduta da banca examinadora ao não lhe conferir pontuação neste quesito.

5 - Não obstante, a exigência do cumprimento de requisito formal deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ora, se o candidato agravante não apresentasse nenhum documento que comprovasse minimamente o exercício de alguma atividade profissional anterior na área, teria sido aprovado na referida fase do processo seletivo.

6 - Ao revés, por ter trazido ao conhecimento da instituição examinadora dados - verdadeiros, diga-se de passagem -, acerca de experiência profissional exercida em momento anterior à obtenção do diploma, sofreu o agravante a eliminação do processo seletivo, sem nenhuma comprovação de fraude ou má-fé (item 6.7 do Edital nº 005/2019 – IASES) por parte da banca.

Não há qualquer vício no raciocínio supra, o qual, inclusive, foi mantido pelo Magistrado Singular, devendo, por conseguinte, ser mantido nesta Instância, por força da análise da remessa necessária, pois a eliminação que ora se analisa, de fato, se deu ao arrepio das normas regentes do tema.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DA REMESSA PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para manter a sentença em remessa necessária.